Tribunal: TJES
Processo: 5014499-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014499-65.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDIVAN PEREIRA DE MORAES
COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014499-65.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDIVAN PEREIRA DE MORAES

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS. FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO DE FAMILIAR PARA A ENTRADA NO IMÓVEL. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Edivan Pereira de Moraes, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. O impetrante alega que as provas que fundamentam a acusação foram obtidas de forma ilícita, uma vez que o ingresso da polícia no domicílio do paciente ocorreu com base em denúncia anônima e sem mandado judicial. Afirma que as autoridades policiais violaram o direito à inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, o que deveria conduzir ao trancamento da ação penal em trâmite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a abordagem policial, com base em denúncia anônima e fundada suspeita, legitima o ingresso no domicílio sem mandado judicial;
(ii) determinar se o consentimento dado pela irmã do paciente para a entrada dos policiais afasta a ilicitude da prova obtida no interior do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia anônima, por si só, não é suficiente para justificar o ingresso policial em domicílio, mas, no caso, a existência de outros elementos de fundada suspeita, como a tentativa de fuga do paciente e o forte odor de maconha vindo do interior da residência, legitima a ação policial.

O crime de tráfico de drogas é classificado como crime permanente, o que autoriza o ingresso sem mandado judicial quando há flagrante delito, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O consentimento de familiar residente no imóvel, no caso a irmã do paciente, afasta a necessidade de mandado judicial, tornando lícita a entrada dos policiais no domicílio. As provas encontradas no local, consistentes em grande quantidade de drogas e material para preparo e distribuição, reforçam a legalidade da ação e a materialidade do delito.

O habeas corpus é via inadequada para análise aprofundada de provas, sendo cabível apenas para verificação de ilegalidade flagrante. No caso em apreço, não há evidência de violação aos direitos do paciente que justifique o trancamento da ação penal.

O trancamento de ação penal só é admissível em casos excepcionais, quando há manifesta atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria e materialidade, ou causa extintiva de punibilidade, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A denúncia anônima, somada a fundadas suspeitas, como tentativa de fuga e forte odor de drogas, pode justificar o ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito.

O consentimento de familiar residente no imóvel afasta a necessidade de mandado judicial, legitimando a apreensão de provas no local.

O habeas corpus não é via adequada para discussão de matéria probatória aprofundada, sendo cabível apenas para correção de ilegalidades manifestas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 301.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.485.245/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 27/6/2019;
STJ, EDcl no AgRg no HC n. 659.006/RO, Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 25/2/2022;
TJES, HC n. 5003552-49.2024.8.08.0000, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24/7/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014499-65.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDIVAN PEREIRA DE MORAES

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

EDIVAN PEREIRA DE MORAES
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
2
ª Vara Criminal d
a Comarca de Mimoso do Su
l/ES
.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado pelo ministério público na data de 02 de maio do corrente ano, nas iras do artigo 33,
caput,
da lei de drogas.

Sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal de origem, ao argumento que as provas juntadas no bojo do inquérito policial são flagrantemente ilícitas pois colhidas mediante violação de domicílio, em atuação policial fundada apenas em denúncia anônima.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que seja trancada a ação penal de n° 5000524-74.2024.8.08.0032, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES.

Pois bem.

No caso em apreço,
verifico que o requerente fo
i
denunciado
por suposta prática d
o delito previsto no artigo 33,
caput,
da lei n° 11.343/2006.

Segundo
consta do inquérito policial acostado no id n° 9888864, policiais militares, durante patrulhamento tático na cidade de Mimoso do Sul,
foram abordados por um popular que solicitou anonimato,
“informando que (...) um indivíduo de alcunha ‘zica’ estaria realizando o tráfico de entorpecentes
, que ele utiliza sua casa como ponto de estocagem da maior parte da droga e abastece vários outros pontos de venda de drogas na cidade. Vale ressaltar que ‘zica’ já é conhecido das forças de segurança pública da cidade pelo seu envolvimento no tráfico, e por fazer parte de um grupo/facção que domina o tráfico de drogas em vários bairros da cidade, sendo que ‘zica’ atende pelo nome de Edivan”

(sic)
.

Ao prosseguir até a casa de
“Edivan”
, ora paciente, a guarnição policial o avistou na lateral do imóvel, e este,
“ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga
em direção ao córrego que passa aos fundos de sua casa,
local escuro e de difícil acesso, não sendo possível abordá-lo”,

razão pela qual os agentes passaram a
vasculhar o entorno do imóvel, quando
sentiram um forte odor de maconha vindo do interior da residência.
Ato seguinte
“Meiriene Pereira de Moraes,
irmã do denunciado
, que reside na parte superior do imóvel, foi informada pela guarnição acerca da conduta de seu irmão e
a mesma prontamente autorizou os Policiais Militares a adentrarem na residência
do seu genitor, onde morava o denunciado para averiguação”.

No interior da residência,
“foi constatado pelos policiais
09 (nove) buchas de maconha
caídas e espalhadas pelo chão da casa, e, no armário de Edivan, dentro de seu quarto os policiais encontraram
30 (trinta) buchas de maconha, 08 (oito) porções de maconha, 02 (dois) tabletes médios de maconha, 10 (dez) porções de crack, além de 01 (uma) balança de precisão e material utilizado para enrolar droga.

A quantidade total de droga apreendida é de 1,245kg, o que exclui o uso próprio e demonstrar a finalidade mercantil”
.

A ver da douta defesa, as provas
juntadas no inquérito
são ilícitas, pois baseadas em denúncia anônima e colhidas mediante violação de domicílio, o que deve
resultar
no trancamento da ação penal originária.

Sobre o pleito
, relembro que
c
onforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

[...] 1. registre-se que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade

(EDcl no AgRg no HC n. 659.006/RO, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 25/2/2022).

No caso em análise,
não verifico qualquer ilegalidade na atuação dos policiais militares, “
amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo
suspeito ou furtivo
, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso”
(AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Ademais, ressalto que da abordagem efetuada foram encontradas grandes quantidades de drogas (
1,245kg
),
bem como materiais para embalo de entorpecentes, o que
concretizou a fundada suspeita de que no interior do imóvel ocorria atividade criminosa
.

Em casos análogos, este E. Tribunal
v
em proferido julgados pela licitude das provas colhidas. Cito recente Acórdão oriundo da C. Segunda Câmara Criminal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Os PMES realizaram a abordagem do paciente por já terem conhecimento do seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, inclusive através de denúncias anônimas.
Restando clara a existência de fundada suspeita da ocorrência da atividade criminosa praticada pelo paciente, que se concretizou demonstrada pela diligência realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da revista pessoal.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5003552-49.2024.8.08.0000, Relator:
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
24
/
07
/202
4
)

Ademais, o ingresso ao domicílio do paciente ocorreu após fortes odores de maconha, e fora franqueado pela irmã do paciente, situação que afasta qualquer alegação de nulidade no ato. Sobre o tema
já se manifestou
, o
C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CRIMES PERMANENTES. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INGRESSO FRANQUEADO. LEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo). 2. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (HC n.306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).
3. Ademais, uma vez franqueada a entrada dos policiais responsáveis pelo ato, torna-se dispensável o mandado judicial, afastando-se, portanto, qualquer ilegalidade
(HC n. 310.338/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 18/5/2015). 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.485.245/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

Sendo assim, não constato violação ao domicílio do requerente,
m
erecendo destaque que
maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do
habeas corpus
, este que não admite revolvimento de matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.